Tribunal: TJDFT
Processo: 0729709-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. APELAÇÃO. PERDA DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática por mim proferida nestes autos, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo referente à apelação.
2. Analisando os autos, a apelação ID 51946203 foi interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 321, p. ú, c/c art. 485, I, do CPC). No grau recursal, foi proferido despacho determinando que a parte comprovasse os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito “documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheques, CTPS, extratos bancários e declaração de imposto de renda atualizados”.
3. Contudo, a parte não se manifestou no prazo, o que levou ao proferimento de decisão indeferindo a concessão do benefício e determinando que a parte juntasse o comprovante do pagamento do preparo em 5 (cinco) dias.
4. Não havendo qualquer prova nos autos da hipossuficiência alegada pelo agravante, não como ser deferido os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §2o, CPC).
5. Precedentes: Acórdão 1790550, 07112042820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023; Acórdão 1789419, 07031731620198070014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023; Acórdão 1778062, 07275419220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. Intime-se a parte para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, CPC).